Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727208-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA VERAS DE MELO JORGE RECORRIDA: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DEZ POR CENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE GARANTIDOS. DIVERSAS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO REALIZADAS SEM SUCESSO. MEDIDA AUTORIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% sobre os rendimentos percebidos perante a fonte pagadora da executada para satisfazer o débito decorrente da condenação no pagamento de honorários de advogado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que o tratamento de câncer consome grande parte de sua renda, o que a tornaria incapaz de arcar com o débito, a prova nos autos é em sentido contrário. 3.1. A declaração de imposto de renda comprova sua renda anual de R$ 148.953,96, portanto cerca de R$ 11.457,99 por mês do Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF). 3.2. Somado a isso, a executada possui imóvel próprio, não tem dependentes e não apresenta dívidas ou ônus reais, o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. 3.3. Ademais, já foram realizadas diversas tentativas sem sucesso de satisfação do crédito por meio dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, o que autoriza outros tipos de medidas como adotada pelo juízo de primeiro grau. 4. Diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de sua renda sob o argumento de que os honorários advocatícios não possuem natureza alimentar. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual a ser penhorado, estabelecendo-o no máximo em 2% (dois por cento) da verba salarial. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam dirigidas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32447099). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade” (ID 30831443). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC/15. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ NÃO REALIZADA. 1. Execução, em cumprimento de sentença. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Em que pese as razões do agravo interno quanto ao ônus da prova, referida tese não foi mencionada nos embargos de declaração opostos na origem e nem do recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal nesse momento processual. 4. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. 5. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/15, para pagamento de honorários advocatícios, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 6. Na espécie, a verificação foi realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu que não foi comprovado "de que o referido saldo não se reverterá em favor da subsistência do participante e de sua família". 7. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869029/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021).(g.n.). CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE À LUZ DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR DIMINUTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 3. Do mencionado aresto constou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários desde que preservada parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. 4. No caso em tela, o valor do benefício previdenciário percebido pelo devedor é insuficiente para comportar a penhora sem substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência ou e de sua família. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1938376/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam dirigidas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32447099). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025